Tribunal: STF
Processo: RE 95684
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-26
Data de publicação: 1982-03-26

Ementa:
TRATANDO-SE DE DETERMINAR A EXTENSAO DO ACÓRDÃO EXEQUENDO DESTA
CORTE, NÃO SE APLICA O OBICE DO INCISO VI DO ART-308 DO RI.
PRECEDENTES: RE 89.243-SP; RE 91.974-SP; RE 92.027-SP.
RE CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE, PARA DETERMINAR QUE OS JUROS
COMPENSATORIOS SEJAM COMPUTADOS DESDE A ANTECIPADA IMISSAO DE POSSE,
POR MOTIVO DE URGENCIA.